Tribunal: STF
Processo: ARE 1270239
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto por O.F.G. cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MEDIAÇÃO PARA SERVIR A LASCÍVIA DE OUTREM. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO DE MENOR DE IDADE. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE AUTORIA DOS RÉUS NÃO CONVINCENTES, POIS EIVADA DE CONTRADIÇÕES. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM OS FATOS TÍPICOS DESCRITOS NA DENÚNCIA MINISTERIAL. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. PRELIMINARES 
    I - EM PRELIMINAR. 
    I.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL AUTORIZADORA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
    - Na presente ação penal, a defesa pode contraditar a prova obtida de forma regular, visto que se encontram juntada aos autos na parte do Relatório de Inteligência relativa ao caso em questão, as mídias com os áudios coletados com autorização judicial, bem como cópia das transcrições das conversas telefônicas. Além disso, convém mencionar que a Egrégia Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerou válida degravação de interceptação telefônica ocorrida em outro processo, sem que haja a necessidade de juntada da cópia da decisão judicial que a autorizou. PRELIMINAR REJEITADA.
    1.2 PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO SEM QUE HAJA CONEXÃO COM OS AUTOS.
    - As interceptações telefônicas foram provenientes do procedimento criminal diverso n. 2006.32.00.005104-0, que propiciou identificar uma organização criminosa em atuação no Estado do Amazonas, mais especificamente na administração da Prefeitura Municipal de Coari/AM, voltada para fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais, estaduais e municipais e promovendo a ocultação de bens obtidos de forma ilícita, conforme Portaria oriunda da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. Segundo o aludido ato, foi detectada a prática de condutas supostamente criminosas que, prima facie, não guarda relação direta como objeto da investigação principal, quais sejam, agenciamento de mulheres adultas e adolescentes para a prática de sexo, atraindo-as para a prostituição e ainda tirando proveito dessa prática mediante cobrança de dinheiro pelos seus serviços, razão pela qual fora investigada em separado, com aproveitamento das provas colhidas, inclusive aquelas com a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, dentre as quais, alguns trechos das interceptações que serviram de alicerce a embasar a peça acusatória PRELIMINAR REJEITADA.
    1.3 PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESLOCAMENTO DO FEITO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM QUE A RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE REALIZADOS.
    - há de se ressaltar que assim que os autos foram remetidos a este e. Tribunal, o Desembargador Relator abriu vista ao Procurador-Geral do Ministério Público, que analisando o processo, promoveu pela realização de novos interrogatórios dos acusados, seguindo-se a nova sistemática prevista na Lei no 11.719/2008 (fls. 966/973). Vê-se, portanto, que o Órgão Ministerial, após analisar a vestibular ofertada e os demais atos praticados no Juízo inicialmente competente, não vislumbrou qualquer irregularidade ou mácula que pudesse contaminá-los, opinando pelo prosseguimento da ação com o reinterrogatório dos réus, o que demonstra que, ainda que implicitamente, concordou com os termos da denúncia apresentada, ficando, portanto, tacitamente ratificado por este Relator os atos anteriormente praticados pelo Juízo de Direito da Comarca de Coari. PRELIMINAR REJEITADA.
    II - NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 
    II.1 NEGATIVA DE AUTORIA DOS RÉUS QUE NÃO CONVENCE, POIS EIVADA DE CONTRADIÇÕES -
    À luz das provas colhidas em juízo, que em tudo estão afinadas com as coligidas em sede inquisitorial, vê-se tratar-se de diversos crimes que se entrelaçam e que eram perpetrados pelos réus, em concurso de agentes, contra mulheres adultas e adolescentes. 
    - Pelo que se extrai dos depoimentos, os integrantes do grupo de exploração sexual atuavam em locais diversos, segundo o depoimento da testemunha […] atuava somente em Coari (fl. 1.070) e tinha como função fazer o recrutamento e a intermediação de mulheres e adolescentes entre Adriano Salan e o então prefeito da cidade de Coari Manoel Adail Amaral Pinheiro. A vítima e testemunha […] revela que Maria Lândia e seu esposo Eudes de Souza Azevedo, juntamente com réu Osglébio, vulgo Canarana, a levaram, sob ameaça com arma de fogo, de Coari até a representação em Manaus, para se encontrar com o réu Manoel Adail Amaral Pinheiro para fins libidinosos, mantendo-a em cativeiro, o que qualifica o tipo penal delineado nos arts. 227, § 2°; 228 § 2°, 229, todos do CPB, 244-A do ECA, em conexão com art. 148, § 1°, IV, do CPB, c/c arts. 29 e 69 do CPB.
    - é de ter-se como decisiva a coparticipação do réu Manoel Adail Amaral Pinheiro, posto que era o maior beneficiado com os "serviços", logo era quem dava ordens e determinava os planos a serem executados, vindo à colação da causa o enunciado do art. 29 do CPB, que prevê [Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
    - Da análise das provas, depreende-se em favor da absolvição apenas a palavra contraditória dos próprios réus, vistos que todos afirmaram não serem verdadeiras as imputações contra si atribuídas, entretanto as demais provas produzidas em Juízo tornam as negativas de autoria inconsistentes e frágeis
    - As provas carreadas para os autos e as originadas da instrução processual demonstram insofismável as participações dos acusados nesse hediondo episódio praticado contra a indefesa vítima.
    - Todo o conglomerado fático não deixa dúvidas que as imputações assacadas contra os incriminados foram corroboradas não só pelo depoimento da vítima Karla Alessandra de Souza Coelho, como também pelo depoimento da testemunha [...] associadas às degravações de escutas telefônicas que integram o Inquérito Policial n° 289/2008, posto que há nexo causal entre as ações antijurídicas praticadas resultando em fatos típicos previstos na legislação penal nacional, tornado - as verossímeis a respaldar a prolação de um édito condenatório em desfavor de todos os réus destes autos. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da CF. Sustenta que:
    (i) “não foram apreciadas teses essenciais suscitadas nas alegações finais apresentadas pela defesa”;
    (ii) “na decisão condenatória constante na Ação Penal referida, o douto Relator incluiu uma agravante que não consta na própria acusação, a saber a agravante prevista no art. 62, I, do CPB”;
    (iii) “a defesa sustentou o latente bis in idem, decorrente da desesperada tentativa da acusação de enquadrar o acusado em diversos tipos legais”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de O.F.G. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator